Tribunal: STF
Processo: RE 208122
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE CRIAÇÃO DE
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E
FÁTICO-PROBATÓRIA PARA SE CHEGAR À CONCLUSÃO CONTRÁRIA.
1. O
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao apreciar a representação
de inconstitucionalidade contra a Lei estadual 1.577/89, acentuou a
legitimidade do processo de criação do Município de Cardoso
Moreira/RJ, a partir da análise de fatos e provas, quanto ao
requisito da participação mínima no volume da arrecadação estadual,
e da legislação infraconstitucional, relativamente à regularidade do
 plebiscito realizado com vistas à emancipação.
2. Necessário,
portanto, o reexame de matéria fático-probatória e legal para se
concluir contrariamente à Corte de origem, o que, todavia, não tem
lugar na via extraordinária. Hipótese de aplicação da Súmula STF nº
279 e de ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
3. De outra
parte, não foram indicados o permissivo constitucional em que se
apóia o recurso extraordinário e o dispositivo da Lei Maior
supostamente ofendido na instância a quo, atraindo a incidência da
Súmula STF nº 284.
4. Agravo regimental improvido.